Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-05.2025.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-05.2025.8.14.0014

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS PINHEIRO BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800251-05.2025.8.14.0014

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE
CAPITÃO POÇO

APELANTE:
TEREZINHA DE JESUS PINHEIRO BARBOSA

ADVOGADA: CÍRIA NAZARÉ DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS
- OAB/PA 10.855

APELADO:
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO

ADVOGADA:

ADRIZIA ROBINSON SANTOS - OAB/PA – 20.056

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE VÍNCULO TEMPORÁRIO COM A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação anterior; e se a pretensão de cobrança de verbas contra a Fazenda Pública encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 às pretensões contra a Fazenda Pública;

4. O prazo teve início com o término do vínculo em 31/12/2016, findando-se em 31/12/2021, antes do ajuizamento da presente demanda;

5. A interrupção da prescrição exige despacho que ordene a citação, nos termos do art. 240, § 1º do CPC, não sendo suficiente o mero ajuizamento da ação;

6. A ação anterior foi extinta sem resolução do mérito por indeferimento da inicial, sem despacho citatório, inexistindo causa interruptiva;

7. Mantém-se o reconhecimento da prescrição, inexistindo elementos aptos a afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O ajuizamento de ação sem despacho que ordene a citação não interrompe a prescrição; e aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 às pretensões de cobrança contra a Fazenda Pública, contado da exigibilidade do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 240, §1º, 332, §1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.841.538/AM; STF, ARE 709.212/DF (Tema 608).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TEREZINHA DE JESUS PINHEIRO BARBOSA
, objetivando a reforma da sentença (Id. 33759860) proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço
que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO, julgou improcedente a ação, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 332, § 1º, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id. 33759861), a apelante sustentou
a inexistência de prescrição, ao argumento de que o ajuizamento da ação nº 0800020-85.2019.8.14.0014 teria interrompido o prazo prescricional, o qual passaria a fluir novamente a partir do trânsito em julgado daquela demanda. Requereu a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas c
ontrarrazões (Id. 33759864).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 34822753).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela parte autora, consistente na cobrança de verbas de FGTS decorrentes de vínculo temporário mantido com o ente público municipal.

Não assiste razão à recorrente.

Tratando-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso dos autos, verifica-se que o vínculo temporário mantido entre a autora e o MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO foi encerrado em 31 de dezembro de 2016, momento a partir do qual passaram a ser exigíveis as verbas ora pleiteadas. Dessa forma, o prazo prescricional teve início na referida data, escoando-se integralmente em 31 de dezembro de 2021.

Ressalte-se que a presente demanda somente foi ajuizada no ano de 2025, quando já transcorrido lapso temporal superior a oito anos desde o término do vínculo, ultrapassando o prazo quinquenal legalmente estabelecido.

A tese recursal de interrupção da prescrição em razão do ajuizamento da ação nº 0800020-85.2019.8.14.0014 não merece acolhida.

Nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição somente se opera com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação. O mero ajuizamento da demanda, por si só, não possui o condão de interromper o prazo prescricional, sendo imprescindível a existência de ato judicial que determine a citação do réu.

No caso concreto, a ação anteriormente ajuizada foi extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, ante a ausência de emenda pela parte autora, não tendo havido sequer despacho determinando a citação do ente público.

Desse modo, inexistindo ordem de citação, tampouco sua efetivação, não se configurou a causa interruptiva prevista na legislação processual, razão pela qual não há falar em reabertura do prazo prescricional. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, mostrando-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.841.538/AM, aplica-se, na hipótese, a prescrição quinquenal quanto às parcelas de FGTS, pois o vínculo e sua cessação são posteriores à modulação dos efeitos do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF), de forma que sentença reconheceu corretamente tal prazo.

A pretensão deduzida nos autos foi corretamente analisada sob o enfoque da prescrição aplicável às verbas pleiteadas, inexistindo elementos aptos a infirmar o reconhecimento da prescrição no caso concreto.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026